Tribunal: STF
Processo: ARE 1535207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa de Segurança Pública. Lei nº 7.257/1979. ADI nº 3.770. Proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, cujo objeto é acórdão que reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública instituída pela Lei nº 7.257/1979, com fundamento na ADI nº 3.770.



    II. Questão em discussão



    2. Verificação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    3. Pleiteia-se o distinguishing em relação à ADI nº 3.770, sob o argumento de que a referida ação de controle concentrado não tratou da base de cálculo da taxa e de que esta, por sua vez, não guardaria relação com o custo estimado da atividade estatal.



    III. Razões de decidir



    4. A petição de agravo não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir a decisão agravada.



    5. Entendimento que se encontra em consonância com a Súmula Vinculante nº 29.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.